Tribunal: CARF
Processo: 13839.914330/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
PRELIMINAR. NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no despacho decisório por não buscar a verdade material. Atendidos os pressupostos legais previstos na legislação de regência o ato é pleno e válido.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA.
A apresentação de DCTF retificadora antes da transmissão do pedido de restituição de PIS/Cofins não é condição para a apreciação da existência do direito creditório, que surge pelo pagamento indevido ou a maior, não pela declaração.
DILIGÊNCIA. INDEFERIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Em situação que se constata nulidade da decisão de piso, o processo deve retornar para novo julgamento. Determinar a conversão do julgamento em diligência para apurar a certeza e liquidez do crédito, matéria não apreciada pela DRJ, implicaria supressão de instância.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.914330/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.174 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2020
Recorrente
TEXTIL TAPECOL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
PRELIMINAR. NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no despacho decisório por “não buscar a verdade material”.
Atendidos os pressupostos legais previstos na legislação de regência o ato é
pleno e válido.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
OCORRÊNCIA.
A apresentação de DCTF retificadora antes da transmissão do pedido de
restituição de PIS/Cofins não é condição para a apreciação da existência do
direito creditório, que surge pelo pagamento indevido ou a maior, não pela
declaração.
DILIGÊNCIA. INDEFERIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Em situação que se constata nulidade da decisão de piso, o processo deve
retornar para novo julgamento. Determinar a conversão do julgamento em
diligência para apurar a certeza e liquidez do crédito, matéria não apreciada
pela DRJ, implicaria supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e acatar a preliminar de nulidade do Acórdão
recorrido, determinando o retorno dos autos à DRJ para que profira novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes
Girard (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.914330/2011-34
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.174 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.914330/2011-34

Relatório
Trata o presente processo de pedido de restituição por pagamento indevido ou a
maior de Cofins no valor de R$ 3.908,28, relativo ao período de apuração outubro/2003,
indeferido por ter sido integralmente utilizado na quitação de débitos do contribuinte (fls. 46 a
49).
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 2 a 12), a recorrente alegou
preliminarmente a nulidade do Despacho Decisório e, em relação ao mérito, informou que seu
crédito decorria do alargamento inconstitucional da base de cálculo de PIS/Cofins, promovido
pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998. Afirmou que tinha sua contabilidade integrada e reunia
todas as informações necessárias para a apuração do crédito. Requereu a realização de diligência,
com apresentação dos quesitos a serem formulados.
Instruiu seu recurso com cópias do Despacho Decisório, documentos de
constituição e representação da empresa, PER/Dcomp, memória de cálculo do crédito de
PIS/Cofins relativo a 2003, livro Razão e demonstrativo das receitas que compõem a base de
cálculo de PIS/Cofins (fls. 13 a 41).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto afastou a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, quanto ao mérito, decidiu pela improcedência
da Manifestação de Inconformidade, tendo em vista que o contribuinte: “i) não retificou as
DCTF para reduzir os valores devidos (confessados) e aflorar o pretenso direito creditório; ii)
não apresentou DIPJ e DACON retificadas com as novas apurações dos valores devidos a título
de PIS/Cofins; iii) não utilizou a faculdade de apresentar pedidos de compensação manual ou
qualquer outro meio para esclarecer a administração tributária a origem dos pretensos créditos”.
Consta ainda do voto que, visando otimizar os procedimentos processuais, haviam
sido apensados a este 50 processos do mesmo contribuinte, que tratavam de matéria idêntica,
aplicando-se aos demais a decisão aqui proferida. Diante desse procedimento, o contribuinte foi
instruído a apresentar um único recurso voluntário para o conjunto desses processos, caso
decidisse recorrer.
O Acórdão no 14-46.631 (fls. 105 a 113) foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do devedor para
com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou a DCTF, DIPJ,
DACON e a própria escrita contábil, não fez com que se materializasse o valor que
alega ter recolhido a maior, cujo montante pretende seja reconhecido.
DCTF. INSTRUMENTO HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
O débito confessado por meio de DCTF só pode ser alterado mediante retificação desta,
que deve ocorrer no prazo de cinco anos. A DCTF entregue pelo sujeito passivo
constitui instrumento por meio do qual o contribuinte informa o valor do crédito
tributário apurado em favor do Fisco. Havendo erro na apuração a parte interessada tem
prazo de cinco anos para retificá-la. O prazo quinquenal de que trata o artigo 149,
parágrafo único, do CTN, é aplicável tanto ao Fisco quanto ao contribuinte. Decorrido o
prazo de cinco anos não é permitido ao sujeito passivo retificar a DCTF para alterar o
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.174 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.914330/2011-34

valor apurado no passado, objetivando diminuir o imposto a pagar e fazer aflorar
créditos a serem utilizados por meio de restituição ou compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 17.03.2014,
conforme Aviso de Recebimento constante às fls. 121 e 122, e protocolizou seu Recurso
Voluntário em 11.04.2014, conforme carimbo na primeira folha da peça recursal - fl. 124.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 124 a 136), a recorrente retomou a alegação de
nulidade do Despacho Decisório e acrescentou a alegação de nulidade do Acórdão recorrido,
contestando a exigência de retificação das declarações, que entendia sem respaldo legal, além de
inócua, de caráter puramente formal, pois o direito à restituição decorria do efetivo pagamento a
maior ou indevido. Em relação ao mérito, discorreu sobre os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo legal em questão, reafirmou ter trazido aos autos provas do
direito creditório já em sua Manifestação de Inconformidade, devendo tais documentos serem
analisados, mas, caso assim não se considerasse, que fosse determinada a conversão do
julgamento em diligência. Por fim, requereu que se recebesse o Recurso para todos os processos
apensos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Tratemos inicialmente das preliminares de nulidade.
Na parte que toca ao Despacho Decisório, entendo por acertada a decisão de piso,
pois não procede a alegação de nulidade daquele ato por “não se ter buscado a verdade material”.
Temos neste processo um despacho decisório eletrônico, que resulta da
verificação de inconsistência nas informações prestadas pelo contribuinte à Receita Federal. Em
havendo divergência, o pedido é indeferido, o que é exatamente o nosso caso. O único motivo
para este indeferimento inicial decorre de o contribuinte não ter providenciado a retificação de
sua DCTF, de forma a ter coerência entre suas declarações. Dito de outra forma, o indeferimento
inicial decorre de falha do contribuinte.
Os motivos para nulidade do ato administrativo estão previstos no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dado que não se incidiu nas hipóteses acima relacionadas e que o Despacho
atende aos demais requisitos formais, como a descrição do fato e indicação da base legal, não
vislumbro motivo para decretação de sua nulidade e afasto a preliminar neste ponto.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.174 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.914330/2011-34

Quanto ao Acórdão recorrido, entendo que cabe parcial razão à Recorrente.
A primeira instância adotou uma posição rigorosa, de não analisar os documentos
juntados à Manifestação de Inconformidade sob o fundamento de ausência de retificação da
DCTF, documento hábil para constituir o crédito, além de também não ter retificado DIPJ e
Dacon
Em que pese a coerência da fundamentação do voto, não é a retificação da DCTF
que origina o crédito, mas o pagamento indevido ou a maior. Tanto assim que mesmo com a
DCTF retificada faz-se necessária a apresentação de documentos fiscais e contábeis, hábeis a
demonstrar o direito pleiteado para que este Colegiado possa reconhece-lo. Estender essa
exigência para Dacon, mero demonstrativo de como se deu a apuração das contribuições sociais,
bem como para a DIPJ, declaração que não implica confissão de dívida e não é essencial para a
apuração de PIS/Cofins, representa exigência sem base legal.
O entendimento adotado no Acórdão recorrido foi ultrapassado de forma
definitiva pela Receita Federal com a publicação do Parecer Normativo Cosit no 2/2015, por
meio do qual se definiu que a Administração Tributária não pode adotar como fundamento para
indeferir restituição ou compensação a falta de retificação da DCTF antes da transmissão do
PER/Dcomp. Do referido Parecer transcreve-se um pequeno trecho de interesse para esta análise:
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
..................................................................................................................................
18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado
apresentar manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu
equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e informando
a transmissão da correspondente DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou
excluir débito tributário confessado.
..................................................................................................................................
19. Dependendo do momento ou situação em que o PER é indeferido ou a DCOMP é
apresentada ou a intimação para autorregularização é feita ou que a não homologação é
decidida, é possível que o sujeito passivo não possa mais retificar sua DCTF por
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010. A autoridade administrativa
ou julgadora, contudo, ao analisar o caso concreto, pode reconhecer ou não o crédito do
sujeito passivo de acordo com as circunstâncias fáticas e/ou materiais contidas no
processo.
..................................................................................................................................
20.2. Portanto, a princípio, não há impedimento para que o indeferimento do PER
ou a não homologação da DCOMP possa ser desfeita na hipótese de o sujeito
passivo comprovar que de fato tinha o direito ao crédito informado, ainda que para
isso tenha sido necessário retificar a DCTF depois de analisado o PER/DCOMP. Tem-
se aqui que o erro, o esquecimento de praticar um ato que lhe era necessário para
confirmar formalmente um direito que ele já tinha desde a apresentação da
DCOMP.
...................................................................................................................................
22. Por todo o exposto, conclui-se:
..................................................................................................................................
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.174 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.914330/2011-34

que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios; (grifado)
No caso que ora se analisa a premissa firmada no Parecer é ainda mais relevante
por termos um Despacho Decisório eletrônico, emitido sem que o contribuinte possa apresentar
suas razões. Nessa situação, a manifestação de inconformidade é o primeiro momento para a
apresentação de motivos e de provas, configurando cerceamento do direito de defesa não
apreciar o que foi juntado nesta primeira fase por ausência de retificação da DCTF, DIPJ e
Dacon. Ademais, o Despacho Decisório eletrônico foi proferido mais de 6 anos após a
transmissão do PER, situação em que o contribuinte não podia mais retificar a DCTF.
Não afirmo que a cópia do livro Razão que consta dos autos faz prova irrefutável
da existência de crédito no montante requerido porque seria necessária a apreciação do seu
conteúdo, mas é exatamente o tipo de documento que se espera. Nesse sentido, compartilho dos
argumentos da recorrente, contrários à afirmativa do voto de que o contribuinte “não utilizou a
faculdade de apresentar pedidos de compensação manual ou qualquer outro meio para esclarecer
a administração tributária a origem dos pretensos créditos”. A manifestação de inconformidade é
o meio e o momento para fazê-lo.
Por certo que se encontra entre as obrigações do contribuinte manter seus
documentos e declarações em boa ordem e compatíveis com a contabilidade, mas a ausência de
retificação na declaração não pode fundamentar a recusa em apreciar a certeza e liquidez do
direito creditório requerido.
Assim, entendo que tal fundamento deve ser afastado, por cerceamento do direito
de defesa, e a Manifestação da Inconformidade ser analisada quanto ao mérito, por suas razões e
provas. Proceder de forma diversa, determinando a conversão deste julgamento em diligência,
como solicitado pela Recorrente, implicaria supressão de instância e novo cerceamento do direito
de defesa.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório, mas acato a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à DRJ para que
profira novo julgamento. Ressalto que esta decisão aplica-se a todos os processos apensos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital